Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-82.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-82.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JUNIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.852.701-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória convertida em Cumprimento de Sentença. Extinção por ausência de pressuposto processual. Necessidade de intimação para recolhimento de custas. Artigo 317 do CPC. Possibilidade de saneamento de vício processual. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, convertida em execução de título judicial, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, consistente no não recolhimento das despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação do apelante para suprir o recolhimento das custas processuais, conforme o disposto no art. 317 do Código de Processo Civil, antes da extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual sem oportunizar o saneamento de vícios processuais, quando sanável, contraria o princípio da instrumentalidade do processo, consagrado pelo art. 317 do CPC.
4. O não recolhimento das despesas judiciais constitui vício meramente formal, passível de correção mediante intimação pessoal da parte ou de seu patrono, conforme exigido para hipóteses de extinção por abandono ou falta de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença reformada, determinando o prosseguimento da ação monitória, agora em fase de cumprimento de sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.

Tese de julgamento
: “É indispensável a intimação da parte para recolhimento das custas processuais, antes de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, conforme o princípio da instrumentalidade e o disposto no art. 317 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317, 485, IV

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1000066-71.2020.8.11.0036), ajuizada pelo apelante contra
JUNIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, julgou extinto o processo, por ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento da relação processual, já que, segundo o magistrado, “
a parte requerente/exequente deixou de recolher as despesas judiciais relacionadas à diligência do OJA para fins de iniciar a fase expropriatória
”
(cf. Id. nº 237594158).

A apelante afirma que não foi devidamente intimada para recolher as despesas judiciais, já que “
houve a expedição de intimação, mas não houve a publicação e disponibilização desta no Diário de Justiça Eletrônico Nacional
”.

Alega que “
para que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC”,
o que não ocorreu no caso.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para
reformar a sentença, determinando o prosseguimento do processo (cf. Id. nº 237594164).

Não foram apresentadas contrarrazões

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente caso, a sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Aqui se tem ação monitória convertida em execução de título judicial.

Consta nos autos a parte requerente/exequente deixou de recolher as despesas judiciais relacionadas à diligência do OJA para fins de iniciar a fase expropriatória.

Como se nota, é o caso de extinguir o processo por ausência de pressuposto processual.

Importa ressaltar que não se trata de extinção por abandono, a exigir a intimação pessoa da parte requerente/exequente, mas de extinção por ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento da relação processual.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(...)” (cf. Id. n. 237594158)

Como se vê, o processo foi extinto em razão do não recolhimento das custas relacionadas às diligencias necessárias para

fins de iniciar a fase expropriatória da ação monitória convertida em cumprimento de sentença.

Porém,
evidente que o defeito em questão envolve vício meramente processual, perfeitamente sanável, de modo que, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC (“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”), e no caso, como o exequente não foi pessoalmente intimado, e como, segundo o apelante alega, “
não houve a publicação da intimação ao patrono da parte Apelante”,
não há como prevalecer a conclusão da sentença, até mesmo em razão da desproporcionalidade do desfecho.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo para o Juízo singular para regular tramitação.

Custas recursais pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024